Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-17.2008.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001369-17.2008.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 166.119.699-34 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), VANESSA TOKIE KAWABATA ISHIKI - CPF: 822.300.211-68 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), Salvador Ferreira Lima (APELADO), SALVADOR FERREIRA LIMA - CPF: 190.316.969-00 (APELADO), RITA FERREIRA LIMA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO PROCESSUAL (CPC, 485, III) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia, medida estabelecida em razão
de o abandono da causa, por vezes, decorrer de atuação deficiente do advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória “(...). (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).
(STJ – 4ª TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001369-17.2008.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXANDRE DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória”
(Proc. nº 0001369-17.2008.8.11.0018), ajuizada pelo apelante contra SALVADOR FERREIRA LIMA e RITA FERREIRA LIMA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III do CPC (Id. 107278060)

O apelante sustenta que o principal empecilho para o andamento do processo foi o cumprimento do despacho judicial que determinou a apresentação de certidão de avaliação do imóvel pela Prefeitura Municipal de Juara/MT, para fins de alteração do valor da causa e recolhimento de eventuais custas processuais, ou justificativa à concessão de AJG, mas a providência foi satisfeita em 21.09.2020. Além disso, afirma que, para o cancelamento do processo por abandono da causa, é necessária a intimação do autor para dar prosseguimento no feito, o que não ocorreu.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a inexistência da triangulação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Vê-se, no caso, que, em 3.2.2020, o MMº. Juiz determinou a intimação da parte autora nos seguintes termos:

“Em análise a peça exordial, verifico que o requerente atribuiu a causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Na ação de adjudicação compulsória o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado do imóvel em discussão.

No caso em tela, não há nenhum documento nos autos que indique qual é o valor atual do imóvel, embora este seja necessário para adequação do valor da causa e o recolhimento das custas processuais.

Em consulta a tabela do INCRA, foi possível analisar que o valor do imóvel em questão está bem distante do valor da causa apresentado às fls. 08/10.

(...)

Desse modo, a parte requerente deve acostar aos autos documento comprovando o valor do imóvel objeto da adjudicação compulsória para que assim ajuste o valor da causa.

Por fim, quanto o pedido de assistência judiciária gratuita, este não deve prosperar, visto que para obtenção da gratuidade, deve o requerente declarar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

O art. 5º, inc. LXXIV, da CRFB determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

A leitura do comando constitucional transcrito demonstra de forma clara e patente que o atual regramento positivo determina ao Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros.

Utilizando a expressão "comprovadamente", quis de forma clara o legislador constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente — repita-se, de forma comprovada — necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.

Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios que terá direito de ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita, o que não restou demonstrado no caso dos autos, tanto pelo autor como pelo requerido.

Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, indefiro-o.

Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, com a finalidade de adequar o valor da causa ao conteúdo patrimonial em discussão, recolhendo em seguida as custas. (I
d. 1072278059 – pag. 103).

Em resposta, o apelante informou que estava diligenciando junto à Prefeitura de Juara/MT para obter a certidão de avaliação do imóvel, para, assim, permitir a correção do valor atribuído à causa; quanto à AJG, apenas reafirmou a declaração anterior de que não possuía
“condições de arcar com as despesas processuais” (Id. 107278059 – pag. 106-107).

Na sequência, foi concedido prazo de 15 dias para que o apelante apresentasse a documentação, com atribuição do real valor do imóvel para fins de cálculo do valor correto das custas processuais.

Em 26.2.2021, o apelante foi intimado via DJE dessa decisão (n. 10927 – Id. 107278059 – pag. 117), e, em 14.6.2021, foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação do autor/apelante; então, em 2.9.2021 sobreveio a sentença de extinção nos seguintes termos:

“Sem paragens, o presente feito está apto a ser extinto.

Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do mérito. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC.”

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, em 18.9.2020, a parte autora peticionou nos autos requerente dilação do prazo para apresentar a documentação necessária ao prosseguimento do feito, e lhe foi concedido prazo de 15 dias pelo Juízo.

Em seguida, o magistrado determinou a intimação do autor e, logo após o decurso do prazo, já foi proferida a sentença de extinção do feito.

Note-se que, entre a data da solicitação de dilação do prazo, formulada pelo apelante em 18.9.2020, e a certidão da Secretaria sobre o decurso do prazo sem qualquer manifestação no ínterim (14.6.2021 – Id. 107278059 – pag. 118), fluíram cerca de 8 meses sem manifestação ou providência do autor/apelante nos autos.

Contudo, apesar do lapso temporal sem qualquer manifestação/providência nos autos, não consta a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento no feito antes da decretação de sua extinção, portanto, a sentença de extinção por abandono processual foi proferida em dissonância com a regra do art. 485, §1º, do CPC, e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ é no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal do autor.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (
Grifei
– STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022